Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-69.2002.8.11.0036
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000509-69.2002.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SF MARTINS - CNPJ: 36.952.307/0001-30 (APELADO), SANDRA DE FATIMA MARTINS - CPF: 106.870.921-91 (APELADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - TERMO INICIAL - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – FAZENDA PÚBLICA INTIMADA - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

Embora haja petição requerendo a penhora de bens durante o lustro prescricional, nos termos do recurso paradigma REsp 1340553/RS somente se interrompe a prescrição intercorrente
“na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000509-69.2002.8.11.0036 (Código 4612)

movida contra
SF MARTINS
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz o Estado de Mato Grosso que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
03/10/2002
, a Ação de Execução Fiscal no 0000509-69.2002.8.11.0036 (Código 4612)

em desfavor de
SF MARTINS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 000389/2002
,

que alcançava o montante de R$ 31.104,50 (trinta e um mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 13/10/2002, sendo determinada a citação do executado (fl. 5), que restou frutífera em 29/10/2002 (fl. 6).

Instada a se manifestar, em 08/02/2007, a exequente requereu a inclusão no polo passivo da execução da sócia da empresa executada, Sandra Fatima Martins, bem como sua citação, que foi deferida em 29/03/2017 (fls. 29/32), citação frutífera em 18/04/2008 (fl.39).

Em 27/10/2009, o Estado solicitou a penhora online (fl. 47). Deferida em 21/01/2010 (fls. 51/52), o bloqueio foi parcialmente frutífero em 04/02/2010 (fl. 53).

Em 14/10/2010, a Fazenda Pública solicitou expedição de ofício à Receita Federal, para requisitar a cópia das últimas declarações de imposto de renda (fls. 78/80), que foi deferido em 24/01/2010 (fls. 81/83).

Em 28/03/2016, a Fazenda Pública pugnou por nova penhora online (fl. 141), inferida em 23/10/2017 (fls. 145/146).

Em 18/06/2018, a Fazenda Pública requer que o nome, CPF e CNPJ dos devedores sejam lançados no rol dos inadimplentes (fls. 150/153), indeferida em 29/10/2018 (fl. 153).

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 08/11/2019
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A parte recorrente afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou nem a paralização da demanda por período superior à 05 (cinco) anos pela Fazenda Pública Estadual.

Ocorre que, nos termos da Súmula no 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e após o transcurso desse prazo inicia a contagem da prescrição, como transcrevo:

“Súmula n.o 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a citação da pessoa jurídica se deu em 29/10/2002, da pessoa física em 18/04/2008 e não houve pagamento voluntário.

Em 04/02/2010 foi realizada a penhora de bens solicitada pela Fazenda Pública, no entanto, restou inexitosa.

Embora não haja nos autos a data precisa de quando a exequente foi intimada da tentativa infrutífera de bloqueio de bens, tem-se que, em 14/10/2010, aportou ao feito uma petição requerendo expedição de ofício à Receita Federal, o que demonstra a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de ativos.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 14/10/2011, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 14/10/2016.

Cabe ressaltar que, embora existiram novos pedidos de diligência, nos termos do recurso paradigma “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (REsp 1340553/RS)
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, que não informou nos autos bens do devedor passíveis de penhora em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021